Tribunal: TJDFT
Processo: 0717302-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717302-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP AGRAVADO: GERALDO HENRIQUE SANTOS LIMA D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo d. Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença (processo no 0702064-78.2021.8.07.0019), indeferiu o pedido de pesquisa e sua reiteração na busca de ativos financeiros da parte executada via sistemas de pesquisas judiciais. Em suas razões recursais, o agravante defende que a decisão recorrida deve ser reformada, haja vista que a penhora possui um rol, conforme prevê o art. 835 do Código de Processo Civil, que elenca uma ordem a ser praticada, devendo a penhora recair, preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Defende que a pesquisa por meio do sistema SISBAJUD e a automática ordem de bloqueio de forma reiterada se trata de um meio processual mais célere o que garante o princípio da efetividade da execução, a qual impõe a utilização de novas ferramentas legitimamente disponibilizadas e desenvolvidas pelo CNJ. Ao final, requer que seja determinada liminarmente realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio (“teimosinha”) pelo sistema SISBAJUD, conforme orientação do art. 835, inciso I do CPC; e, bem como, seja de igual modo deferida a pesquisa junto aos sistemas do RENAJUD e INFOJUD a fim de encontrar bens passíveis de constrição. Preparo recolhido (ids. 46446665). É o relatório. DECIDO. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisados, portanto, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De início, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A discussão se resume à possibilidade, ou não, de utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD para pesquisa de ativos financeiros e localização de bens em nome do executado/agravado. Com efeito, o critério que deve nortear o magistrado quando da apreciação de pedidos dessa natureza é o da razoabilidade, aferindo-se, no caso concreto, a necessidade ou não da consulta pretendida, considerando-se, como fator de análise, o tempo decorrido, mais de dois anos, desde a decisão determinando a penhora de bens do executado (i.d. 106341644), sem êxito. O mecanismo de emissão automática de ordens e reiteração de bloqueios teimosinha por meio do SISBAJUD foi implementado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pretende conferir maior efetividade à execução, eliminando-se a necessidade de que sejam emitidas sucessivas ordens de penhora eletrônica em momentos diversos do processo relativamente a uma mesma decisão. Acrescente-se, ainda, que tais mecanismos tecnológicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas e possibilitam maior chance de satisfação do direito material reconhecido, de forma que se mostra razoável sua utilização. Na espécie, em um juízo prévio, ao que se percebe do andamento processual dos autos de origem, é que o processo de cumprimento de sentença tramita há mais de dois anos e não houve nenhuma consulta aos sistemas de pesquisa judiciais. Dessa forma, se mostra razoável o pedido do agravante para a realização das pesquisas, haja vista que não obteve qualquer êxito nas diligências ordinárias realizadas por Oficial de Justiça para localização de bens do devedor. No mais, consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SIBAJUD, é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro. Nesse contexto, vislumbra-se, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. Com estes fundamentos, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de autorizar a pesquisa de ativos financeiros da parte executada/agravada via SISBAJUD, bem como a pesquisa junto aos sistemas do RENAJUD e INFOJUD a fim de encontrar bens passíveis de constrição devendo eventuais valores encontrados permanecerem à disposição do Juízo até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para cumprimento e informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator